Tribunal: TJDFT
Processo: 0716761-21.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716761-21.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALI ABOU HAMDAN RECORRIDO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA, EDILENE PEREIRA DE ARAUJO REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Manifeste-se a parte requerida recorrente (ALI) quanto à impugnação da parte autora, apresentada em sede de contrarrazões (ID 13491804 – página 9 e seguintes), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido. Brasília, 16 de janeiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator